Tribunal: STF
Processo: ADI 7053
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 82, §2º, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Composição do Tribunal de Contas. Indicação do Governador. Três vagas destinadas ao Poder Executivo. Uma de livre nomeação, observados os requisitos constitucionais. Duas vagas reservadas a oriundos das carreiras de Auditor do Tribunal de Contas e do Ministério Público especial. Observância obrigatória. Modulação de efeitos. Pensamento do possível. Ação conhecida, em parte, e, nessa extensão, pedido julgado parcialmente procedente. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta em face do art. 82, § 2º, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, que dispõe sobre a indicação, pelo Governador, dos Conselheiros do TCDF. 



    2. Alega-se, em síntese, a necessidade de impedir que, na ausência momentânea de membros aptos das carreiras de Auditor do Tribunal de Contas e do Ministério Público especial, sejam promovidas indicações a livre escolha do Governador do Distrito Federal para vagas com destinação específica.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em análise consiste em saber se a ausência momentânea de membros aptos das carreiras de Auditor do Tribunal de Contas e do Ministério Público especial legitima o Governador do Distrito Federal, em relação às vagas com destinação específica, a promover livre indicação de Conselheiros do Tribunal de Contas. 



    III. Razões de decidir



    4. Composição dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal. Proporção. Desde 1993, o Supremo Tribunal Federal compreende que a composição dos Tribunais de Contas estaduais e do Distrito Federal deve seguir o padrão de 4 (quatro) indicações pelas Assembleias Legislativas ou pela Câmara Distrital e 3 (três) vagas destinadas à escolha do Governador, das quais 2 (duas) têm vinculação à carreira de Auditor da Corte de Contas e aos membros do MP de Contas. 



    5. Carreira de Auditor do Tribunal de Contas. Previsão constitucional. Necessidade de criação da carreira e provimento dos cargos. Deixar de prover, deliberadamente, os cargos de Auditor do Tribunal de Contas por certo configura circunstância de inconstitucionalidade por omissão, que deve ser objeto da devida atenção pelos Poderes constituídos, com escopo de obstar a concretização de situações manifestamente contrárias à fórmula constitucionalmente erigida. Não se mostra admissível a existência meramente formal da carreira, fazendo-se indispensável o provimento dos respectivos cargos, até mesmo para que tais agentes possam atuar, por exemplo, em casos de impedimento do Conselheiro ou Ministro do Tribunal de Contas, bem como possam integrar, quando pertinente, a lista tríplice para indicação do Governador.



    6. Nomeação em vagas com destinação vinculadas. Inadmissibilidade da livre escolha. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, são inconstitucionais normas que permitem a livre escolha do Governador na hipótese de inexistirem Auditores e membros do MP de Contas aptos à nomeação pelo não preenchimento dos requisitos constitucionais ou mesmo pela simples ausência de integrantes das respectivas carreiras.



    7. Pedido de modulação dos efeitos. Admissibilidade. Estão presentes, no caso em análise, os requisitos autorizadores da modulação de efeitos, nos termos do art. 27 da Lei 9.868/1999, na medida em que há evidente risco de comprometimento da segurança jurídica. 



    8. Pensamento do possível. Solução de direito intertemporal. Composição pluralista do Tribunal de Contas. Implementação mais célere do texto constitucional. Dentre as interpretações cogitáveis, a que mais se aproxima do “pensamento do possível” é aquela que estabelece que a próxima vaga a ser aberta, independentemente de sua proveniência, salvo se reservada à categoria de membro do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, necessariamente deverá ser preenchida por um Auditor. Desse modo, respeitar-se-á, de forma mais breve, a composição pluralista do Tribunal de Contas com um Auditor, sem que, em razão disso, se comprometam aspectos fundamentais da decisão constitucional.



    IV. Dispositivo



    9. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida em parte, e, nessa extensão, pedido julgado parcialmente procedente.